Tribunal: STF
Processo: ADI 3424
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgadas em conjunto. 2. Legitimidade. Entidade sindical de grau superior. Pertinência temática. Conhecimento. 3. Superveniência da Lei Federal 14.112, de 24 de dezembro de 2020. Alteração normativa da Lei 11.101/2005. Perda de objeto unicamente quanto ao § 4º do art. 83 da Lei 11.101/2005. 4. Art. 83, I e VI, “c”. Saldo dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido em lei (cento e cinquenta salários mínimos). Modificação da qualificação de créditos preferenciais para quirografários. Reafirmação do que decidido na ADI 3.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 6.11.2009. 5. Art. 84, I-E e V (dispositivos correlatos à norma original do art. 84, V). Continuidade normativa. Concurso de créditos. Situações excepcionais nas quais há a qualificação como créditos extraconcursais a serem pagos com precedência sobre os demais, voltados à tentativa de preservação da empresa. Justiça social da tributação. Discrímen justificado. 6. Art. 75, § 3º, da Lei 4.728/1965 e art. 86, II, da Lei 11.101/2005. Antecipação de contrato de câmbio referente a exportações. Restituição em dinheiro de valor adiantado ao devedor-falido. Matéria regulada pelo Banco Central. Importância para o fomento das exportações. RE 627.815, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 1º.10.2013. 7. Ações julgadas improcedentes.